Tribunal: STJ
Processo: 0006325-53.2018.8.07.0013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2538067 - DF(2023/0412721-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: E M F DO C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. OMISSÃO
QUANTO À DATA EFETIVA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER
DO
RECURSO
ESPECIAL
E
DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, alegando ausência de contrariedade aos arts. 489, § 1o, IV, 1022, II,
parágrafo único, II, do CPC, impossibilidade de análise de preceito constitucional
e incidência das Súmulas n. 7 e 211 do STJ e 282 do STF.
2. A controvérsia decorre de habilitação para adoção em que a apelação foi tida
por intempestiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido foi omisso, com
violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, por não
enfrentar a data efetiva da intimação para contagem do prazo recursal; (ii) saber se
houve desrespeito à sistemática de intimação eletrônica prevista no
o, §§ 1o e
art. 5
3o, da
e (iii) saber se erro do sistema PJe configurou justa
Lei n. 11.419/2006;
causa à luz dos arts. 5o, 8o, 77, IV, e 186, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55101876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d100b001-ff61-426c-b0a5-bd9ec48da7e5

4. A omissão no acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos de
declaração, caracteriza violação ao
do CPC, pois não houve
art. 1.022
enfrentamento específico e fundamentado sobre a data efetiva de intimação da
Defensoria Pública.
5. Nos termos do
§ 1o, IV, do CPC, é considerada omissa a decisão que
art. 489,
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
6. A definição da data de intimação constitui questão fática relevante diretamente
relacionada à análise da tempestividade do recurso, sendo imprescindível o
enfrentamento dessa questão pelo Tribunal de origem.
7. A persistência da omissão autoriza o provimento do recurso especial para anular
o acórdão dos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para novo julgamento, ficando prejudicadas as demais
questões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-
lhe parcial provimento.
Tese de julgamento: “1. A decisão judicial é omissa quando não enfrenta todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador, conforme o
§ 1o, IV, do CPC. 2. A omissão no
art. 489,
enfrentamento de questão fática relevante, mesmo após a oposição de embargos de
declaração, caracteriza violação ao
do CPC e autoriza a anulação do
art. 1.022
acórdão para novo julgamento.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 8o, 77, 186, 489 e 1.022;
§§ 1o e 3o.
Lei n. 11.419/2006, art. 5,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
AREsp n. 1.867.184/PR,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no AgInt
14/4/2025;
no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
REsp n. 1.911.324/MT,
Turma, julgado em
STJ, EDcl no
relator
20/9/2021;
AREsp n. 1.523.029/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgados em 5/12/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026 16/03/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d100b001-ff61-426c-b0a5-bd9ec48da7e5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2538067 - DF(2023/0412721-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: E M F DO C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. OMISSÃO
QUANTO À DATA EFETIVA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER
DO
RECURSO
ESPECIAL
E
DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, alegando ausência de contrariedade aos arts. 489, § 1o, IV, 1022, II,
parágrafo único, II, do CPC, impossibilidade de análise de preceito constitucional
e incidência das Súmulas n. 7 e 211 do STJ e 282 do STF.
2. A controvérsia decorre de habilitação para adoção em que a apelação foi tida
por intempestiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido foi omisso, com
violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, por não
enfrentar a data efetiva da intimação para contagem do prazo recursal; (ii) saber se
Documento eletrônico VDA54767603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:44
Código de Controle do Documento: c8ff4517-3c0f-40b6-90b9-52977550e450

houve desrespeito à sistemática de intimação eletrônica prevista no
o, §§ 1o e
art. 5
3o, da
e (iii) saber se erro do sistema PJe configurou justa
Lei n. 11.419/2006;
causa à luz dos arts. 5o, 8o, 77, IV, e 186, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A omissão no acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos de
declaração, caracteriza violação ao
do CPC, pois não houve
art. 1.022
enfrentamento específico e fundamentado sobre a data efetiva de intimação da
Defensoria Pública.
5. Nos termos do
§ 1o, IV, do CPC, é considerada omissa a decisão que
art. 489,
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
6. A definição da data de intimação constitui questão fática relevante diretamente
relacionada à análise da tempestividade do recurso, sendo imprescindível o
enfrentamento dessa questão pelo Tribunal de origem.
7. A persistência da omissão autoriza o provimento do recurso especial para anular
o acórdão dos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para novo julgamento, ficando prejudicadas as demais
questões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-
lhe parcial provimento.
Tese de julgamento: “1. A decisão judicial é omissa quando não enfrenta todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador, conforme o
§ 1o, IV, do CPC. 2. A omissão no
art. 489,
enfrentamento de questão fática relevante, mesmo após a oposição de embargos de
declaração, caracteriza violação ao
do CPC e autoriza a anulação do
art. 1.022
acórdão para novo julgamento.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 8o, 77, 186, 489 e 1.022;
§§ 1o e 3o.
Lei n. 11.419/2006, art. 5,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
AREsp n. 1.867.184/PR,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no AgInt
14/4/2025;
Documento eletrônico VDA54767603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:44
Código de Controle do Documento: c8ff4517-3c0f-40b6-90b9-52977550e450

no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
REsp n. 1.911.324/MT,
Turma, julgado em
STJ, EDcl no
relator
20/9/2021;
AREsp n. 1.523.029/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgados em 5/12/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por E. M. F. DO C.
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento na ausência de
contrariedade aos arts. 489, § 1o, IV, 1022, II, parágrafo único, II, na
impossibilidade, em sede de recurso especial, de se analisar eventual contrariedade
a preceito contido na Constituição Federal, e na incidência das Súmulas n. 7 e 211
do STJ e 282 do STF (fls. 348-350).
A agravante alega que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta apresentada às fls. 385-389.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios em apelação nos autos de habilitação para adoção. O julgado foi
assim ementado (fls. 257-258):

APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ADOÇÃO.
PRAZO EM DIAS CORRIDOS. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Admite-se a contagem do prazo em dobro para a Defensoria, todavia, por
expressa previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA - a contagem dos
prazos nos ritos nela regulados são contados em dias corridos, e não em dias úteis.
Precedentes do C. STJ e deste TJDFT.
2. Preliminar de intempestividade do recurso acolhida.
3. Recurso não conhecido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 290-291).
No recurso especial, a agravante aponta violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA54767603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:44
Código de Controle do Documento: c8ff4517-3c0f-40b6-90b9-52977550e450

a) 489, § 1o, IV, 1022, II, parágrafo único, II, do CPC, porque o acórdão
recorrido não enfrentou todos os argumentos deduzidos nos autos capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, permanecendo omissões mesmo
após a interposição de embargos de declaração, notadamente quanto ao termo do
prazo recursal;
b) 5o, §§ 1o e 3o, da
pois não foi respeitada a
Lei n. 11.419/2006,
sistemática de intimação eletrônica; e
c) 5o, 8o, 77, IV, e 186, § 1o, do CPC, visto que o erro no sistema PJE
induziu a parte em equívoco quanto ao prazo recursal, configurando justa causa
para o seu descumprimento.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a tempestividade
da apelação interposta e se determine o seu julgamento pelo Tribunal de origem.
Nas contrarrazões, o recorrido aduz que o recurso especial não deve ser
admitido por ausência de prequestionamento, e, no mérito, requer o desprovimento
do recurso (fls. 337-344).
Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento do recurso
especial (fls. 414-420).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a pedido de habilitação para adoção. Na
sentença, o Juízo de primeiro grau determinou a exclusão da autora do cadastro de
adoção, acolhendo o parecer da equipe interprofissional e do Ministério Público, e
aplicou medida de acolhimento institucional às crianças envolvidas.
A Corte estadual acolheu a preliminar de intempestividade do recurso e
não conheceu da apelação.
I -
§ 1o, IV, 1022, II, parágrafo único, II, do CPC
Art. 489,
Documento eletrônico VDA54767603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:44
Código de Controle do Documento: c8ff4517-3c0f-40b6-90b9-52977550e450

A recorrente alega que o acórdão recorrido deixou de enfrentar todos os
argumentos deduzidos nos autos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador, mesmo após a interposição de embargos de declaração.
Sustenta que o tribunal de origem deixou de analisar a data efetiva da
intimação, essencial para aferição da tempestividade recursal.
Argumenta que a data mencionada no acórdão (
) diz respeito a
27/7/2021
expedição eletrônica do sistema do PJe, mas que a data de ciência efetiva somente
ocorreu em
com o término do prazo em
6/8/2021,
30/8/2021.
Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Ressalte-se que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a
mera decisão contrária ao interesse da parte.
No caso em tela, entretanto, verifica-se que assiste razão à recorrente
quanto à alegação de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, 1022, II, parágrafo único, II, do
CPC.
O Tribunal de origem assinalou a prevalência de regra específica do
Estatuto da Criança e do Adolescente quanto à contagem dos prazos em dias
corridos, afastando a incidência do
do CPC para contagem em dias úteis.
art. 219
Pontuou que a intimação da Defensoria Pública ocorreu em
e que a
27/7/2021
apelação foi interposta apenas em
fora do prazo legal, mesmo com a
30/8/2021,
contagem em dobro para a Defensoria Pública. Confira-se trecho do acórdão
recorrido (fl. 260):

Segundo expõe o órgão ministerial, "a contagem dos prazos se dá em dias
corridos e não em dias úteis como previsto no CPC, incluindo os finais de semana e
feriados. "A previsão expressa no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA - da
contagem dos prazos nos ritos nela regulados em dias corridos impede a aplicação
subsidiária do
do
que prevê o cálculo em dias úteis.
art. 219
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA54767603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:44
Código de Controle do Documento: c8ff4517-3c0f-40b6-90b9-52977550e450

(Informativo
n.
0647
de

do
STJ)"(Acórdão
1385537,

24/05/19
07263671920218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma
Cível, data de julgamento:
publicado no PJe:
".
10/11/2021,
23/11/2021)
Segundo relata a própria Defensoria Pública, "conforme certidão de Id.
41221859, os autos foram remetidos à Defensoria Pública em
sendo a
27/07/2021,
apelação interposta em
" (sic). Segue-se que a intimação ocorreu em
30/08/2021
e a apelação foi interposta apenas em
intempestivamente,
27/07/2021
30/08/2021,
pois.
Admite-se a contagem do prazo em dobro para a Defensoria, porém os prazos
são contados em dias corridos tal como disciplina o Estatuto da Criança e do
Adolescente por razões óbvias da brevidade com que devem ser decididas questões
de interesse de menores. Nesse sentido, como colacionado, a jurisprudência desta 7a
Turma Cível, Relator o Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Acórdão
1385537).
Acolho, pois, a preliminar de intempestividade e não conheço do recurso.

Opostos embargos de declaração, suscitou a parte que a efetiva
intimação da Defensoria Pública para interpor a apelação se deu em 6/8/2021,
sendo a data de
meramente o momento da expedição eletrônica para o
27/7/2021
Órgão, bem como que o sistema PJe indicou a data de
como prazo final
30/8/2021
para a interposição do recurso e a de
como a de intimação (fls. 271-276).
6/8/2021
A Corte de origem concluiu que não houve omissão, contradição ou
obscuridade, afirmando que as questões apresentadas foram analisadas. Destacou
que a omissão, para fins de provimento de embargos de declaração, ocorre apenas
quando a decisão deixa de se manifestar sobre ponto essencial à resolução da lide,
o que não se verificou no caso. Confira-se (fls. 292-293):

Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os
embargos de declaração, onde a parte que os interpõe deve salientar os pontos em
que residem as imperfeições do Julgado.
Todavia, no caso, não se verifica vício suscetível de ser corrigido através da
via eleita, eis que a questão de relevo apresentada nos autos restou expressamente
analisada, sendo oportuno ressaltar que a omissão, para fins de provimento de
embargos de declaração, ocorrerá quando a decisão deixar de se manifestar sobre
ponto que deveria se pronunciar para resolver a lide, o que não ocorre quando o
Documento eletrônico VDA54767603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:44
Código de Controle do Documento: c8ff4517-3c0f-40b6-90b9-52977550e450

acórdão não acolhe as razões defendidas pela parte recorrente ou não se pronuncia
expressamente acerca de todos os argumentos apresentados e dispositivos legais que
consideram favoráveis à sua pretensão.
Importa, sim, que o Julgado demonstre os fundamentos pelos quais concede
ou nega uma pretensão, pronunciando-se sobre as questões juridicamente relevantes
e isso foi feito com coerência e objetividade, não havendo no v. acórdão qualquer
vício a maculá-lo.
Registre-se, por oportuno, trechos do que constou do voto condutor do
acórdão:
[...]
Não se verifica a omissão quando o acórdão não acolhe as razões defendidas
ou não se pronuncia expressamente acerca de todos os argumentos que parte
considera favoráveis à sua pretensão.
Se há inconformismo contra o resultado do julgamento, deverá a Embargante
materializar esse inconformismo através da via adequada, pois resultado contrário
aos argumentos e teses de direito defendidos pela parte não caracteriza vício a ser
sanado através da via eleita, que não se presta à revisão do Julgado.

Depreende-se que o Tribunal de origem, ao julgar os embargos de
declaração, deixou de se manifestar sobre questão central e potencialmente apta a
infirmar a conclusão adotada, qual seja, a data efetiva da intimação da Defensoria
Pública para a interposição da apelação.
Com efeito, embora o acórdão recorrido tenha afirmado que a intimação
ocorreu em
a parte recorrente sustentou, de forma específica e
27/7/2021,
reiterada, que essa data corresponderia apenas à expedição eletrônica da
comunicação no sistema PJe, ao passo que a ciência efetiva teria ocorrido apenas
em
conforme registros do próprio sistema. Tais alegações foram
6/8/2021,
expressamente deduzidas tanto na apelação quanto nos embargos de declaração,
mas não receberam enfrentamento específico e fundamentado.
Nos termos do
do CPC, cabem embargos de declaração para
art. 1.022
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento, sendo considerada omissa a decisão que não enfrenta
Documento eletrônico VDA54767603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:44
Código de Controle do Documento: c8ff4517-3c0f-40b6-90b9-52977550e450

todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, conforme preceitua o
§ 1o, IV, do
art. 489,
mesmo diploma legal.
No caso, a definição da efetiva data de intimação da parte constitui
questão fática relevante, diretamente relacionadas à aferição da tempestividade do
recurso.
A persistência da omissão, mesmo após a oposição dos embargos de
declaração, caracteriza violação do
do CPC, autorizando o provimento
art. 1.022
do recurso especial para que o Tribunal de origem se manifeste sobre as questões
omissas.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
QUESTÃO DE FATO ESSENCIAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO
AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Havendo omissão relevante no acórdão proferido pela Corte de origem
quanto a questão de fato essencial ao deslinde da controvérsia, é devido o
acolhimento da ofensa ao
do CPC de 2015, anulando-se o acórdão
art. 1.022
proferido em sede de embargos de declaração, a fim de que, em novo julgamento,
seja sanado o vício verificado.
2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo
exame, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt
no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.867.184/PR,
DJEN de
)
14/4/2025,
25/4/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE
CPC/2015
ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
1. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questão relevante apontada
em embargos de declaração, tem-se por configurada a violação dos arts. 489 e 1.022
do
devendo o recurso especial ser provido para que os autos retornem à
CPC/2015,
origem, a fim de que seja suprido o vício verificado.
Documento eletrônico VDA54767603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:44
Código de Controle do Documento: c8ff4517-3c0f-40b6-90b9-52977550e450

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 1.911.324/MT,
julgado em
DJe de
)
20/9/2021,
23/9/2021.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO
SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS NÃO
CORRIGIDOS NO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS. QUESTÕES
RELATIVAS AO CERNE DA CONTROVÉRSIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO NCPC CONFIGURADA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL E
RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. EMBARGOS
ACOLHIDOS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos
9/3/2016:
recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas
CPC/2015
a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado
combatido, bem como corrigir erro material.
3. Constatado vício no acórdão embargado a ensejar a integração do julgado,
deve-se a integralização da decisão impugnada.
4. Se o Tribunal estadual não se manifestou sobre os pontos que podem influir
no resultado da demanda, e o recurso especial foi interposto com fundamento na
violação do
do NCPC, devem os autos retornar para que os temas sejam
art. 1.022
analisados e solvidos.
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. (EDcl no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.523.029/SP,
em
DJe de
)
5/12/2022,
7/12/2022.

Nesse cenário, impõe-se anular o acórdão dos embargos de declaração,
com determinação de retorno dos autos ao Tribunal
para novo julgamento
a quo
dos embargos de declaração, como entender de direito, sanando a omissão
oportunamente suscitada.
II - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial
e dar-lhe parcial provimento para anular o acórdão proferido nos embargos
de declaração, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim
Documento eletrônico VDA54767603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:44
Código de Controle do Documento: c8ff4517-3c0f-40b6-90b9-52977550e450

de que se manifeste sobre a questão omissa, ficando prejudicada a análise das
demais questões.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54767603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:44
Código de Controle do Documento: c8ff4517-3c0f-40b6-90b9-52977550e450

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.538.067 / DF
Número Registro: 2023/0412721-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032532420198070013
00063255320188070013
0032532420198070013
32532420198070013
63255320188070013
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E M F DO C
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - SEÇÃO CÍVEL - ADOÇÃO
DE CRIANÇA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:04
Código de Controle do Documento: d1f09e99-a7a5-4667-943c-8519002565f5

Documento eletrônico VDA55076932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:04
Código de Controle do Documento: d1f09e99-a7a5-4667-943c-8519002565f5